Tribunal: TJMT
Processo: 1020501-56.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020501-56.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINDOMAR HENRIQUE DA SILVA - CPF: 004.848.331-11 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DE PONTES - CPF: 951.624.701-63 (RECORRIDO), LAZARO ROQUE DE AMORIM - CPF: 176.283.851-68 (RECORRIDO), KLEBER COSTA VITAL - CPF: 622.052.691-00 (RECORRIDO), GISLENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 861.506.341-91 (RECORRIDO), ARILSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 573.275.135-15 (RECORRIDO), WEVIANE ISABEL CORREA DE MIRANDA - CPF: 000.372.831-54 (RECORRIDO), ADNER SOARES DE ALMEIDA - CPF: 483.284.131-91 (RECORRIDO), JOSE ABADE DA SILVA - CPF: 395.835.031-34 (RECORRIDO), KEDNA REJANE DE AMORIM CORREA - CPF: 013.783.431-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUÍZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUÍZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — CONSTATAÇÃO — PEDIDO ADMINISTRATIVO — MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO — IMPRESCINDIBILIDADE.

A omissão da Administração em decidir o requerimento de progressão na carreira, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7576053) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
)

são servidores do Estado de Mato Grosso e exercem o cargo de agente penitenciário;
ii
) requereram administrativamente a progressão funcional; e
iii
) “
já se passaram mais de 20 dias e sem previsão de resposta da conclusão do requerimento administrativo
”.

A pretensão é de que as autoridades apontadas coatoras “
concluam o processo administrativo citados acima, no prazo de 5 dias
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 8445627), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante fundamentação supra, confirmo a liminar anteriormente concedida e concedo a segurança pleiteada, para determinar às autoridades coatoras que procedam com a análise e manifestação técnica dos Processos Administrativos, no prazo de 5 dias, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.[...]

(Id. 7576053, fls. 5/6).

Lindomar Henrique da Silva, Alexsandro de Pontes, Lazaro Roque de Amorim, Kleber Costa Vital, Gislene Auxiliadora de Oliveira e Silva, Arilson Moreira Rodrigues, Weviane I. C. de Miranda, Adner Soares de Almeida, José Abade da Silva e Kedna Rejane de Amorim Santana impetraram mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Coordenador do Setor Gerência de Cargos, Carreiras e Remuneração – SEGES e pelo Superintendente da Superintendência de Gestão de Pessoas – SEGES, consistente na omissão da Administração em analisar requerimento administrativo para progressão na carreira.

Na inicial, está:

[...] A parte impetrante é funcionária pública (
sic
) estadual, exercendo o cargo de agente penitenciário e requereu via administrativamente a progressão funcional – segundo tabela abaixo, porém até a presente nada fora resolvido.

Lindomar Henrique da Silva
– processo administrativo n. 140406/2017;

Alexsandro de Pontes
– processo administrativo n. 45727/2017;

Lazaro Roque de Amorim
– processos administrativos ns. 104432/2017 e 23450/2017 (de 21/01/2015);

Kleber Costa Vital
– processo administrativo n. 10576/2017;

Gislene Auxiliadora de Oliveira e Silva
– processo administrativo n. 111363/2017;

Arilson Moreira Rodrigues
– processo administrativo n. 165101/2017;

Weviane I. C. de Miranda
– processo administrativo n. 122575/2017;

Adner Soares de Almeida
– processo administrativo n. 227825/2017;

José Abade da Silva
– processo administrativo n. 118943/2017;

Kedna Rejane de Amorim Santana
– processo administrativo n. 174755/2017;

[...]

e) No mérito seja concedida a segurança, ratificando a liminar, determinando que os impetrados concluam o processo administrativo citados acima, no prazo de 5 dias, em atendimento ao direito à ‘duração razoável do processo’ consubstanciados no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e ao princípio da eficiência, por ser uma questão de justiça!!! [...]. (Id. 7575980, fls. 2/6).

Anoto que foi deferida a liminar satisfativa para “
determinar às autoridades coatoras que procedam com a análise e profiram decisão final nos processos administrativos protocolados sob o nº 140406/2017, 45727/2017, 104432/2017, 23450/2017, 10576/2017, 111363/2017, 165101/2017, 122575/2017, 227825/2017, 118943/2017 e 174755/2017, no prazo de 05 (cinco) dias.
” (Id. 7575984, fls. 7).

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porquanto o artigo 5º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

A omissão da Administração em decidir os requerimentos de progressão na carreira, está devidamente comprovada, porque os extratos de andamento dos processos administrativos registram que até a data de impetração do mandado de segurança, em 3 de julho de 2017, não havia decisão a respeito.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, assegura ao servidor o direito de petição e fixa o prazo para análise e decisão dos requerimentos administrativos:

Art. 131. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou de interesse legítimo.

Parágrafo único. É possibilitado, dependente somente de sindicalização prévia, que o requerimento seja subscrito pelo respectivo Sindicato da categoria do servidor.

[...]

Art. 133. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único.
O requerimento e o pedido da reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 05 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos autos pela autoridade julgadora, após a apreciação pela Procuradoria-Geral do Estado, consoante estabelece o art. 14, II, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002
. [sem negrito no original]

Na Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que “
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”, está:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa
, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3°
O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. [sem negrito no original]

Por conseguinte, é imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento:

[...] se a autoridade administrativa, sem motivação, não observa o prazo legal para o fornecimento das informações requeridas, pode-se impetrar mandado de segurança para que ela seja compelida ao fornecimento das informações, em tempo razoável, nos termos do art.
1º
da Lei n.
12.016
/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 32442/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

[...] A omissão da Administração em decidir o requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Segurança indeferida em relação à Juari Antonio do Sacramento, e deferida, em parte, quanto a Emiliano Francisco de Souza. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 16569/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de setembro de 2016).

[...] Orientação jurisprudencial assente nesta Corte de que
a injustificada demora no trâmite dos procedimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo individual, passível de determinação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para fazê-lo
. [...]. (TRF1, Sexta Turma, remessa necessária em mandado de segurança 55579-93.2013.4.01.3400, relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, julgamento em 26 de janeiro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020